Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-21.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-21.2014.8.14.0004

APELANTE: RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS, IDNAK LOPES DE FREITAS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000001-21.2014.8.14.0004

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS

APELANTE: IDNAK LOPES DE FREITAS

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA – PA

ADVGODO: ELIAS NETO 1747- OAB-AP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. RECURSOS INTERPOSTO PELO RÉU VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL DE ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE ATENUANTES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ACOLHIDO
. FALTA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ.
PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO.
VETORIAL DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME CONSIDERADA DESFAVORÁVEL SEM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PENA DOS RECORRENTES REDIMENSIONADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REVISADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000001-21.2014.8.14.0004

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS

APELANTE:

IDNAK LOPES DE FREITAS

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA – PA

ADVGODO: ELIAS NETO 1747- OAB-AP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS
e
IDNAK LOPES DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim-PA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes nas penas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº.11.343/2006 e absolvê-los do delito tipificado no art.244,
caput
, do ECA.

Em razões recursais, o apelante
RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS
sustentou as seguintes teses: i) necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo, porque, segundo ele, não foram produzidas provas consistentes durante a instrução que confirmassem o cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes que lhe foram imputados na denúncia; ii) reforma da dosimetria da pena, a fim de reduzi-la ao mínimo legal, porque totalmente desproporcional o patamar fixado pelo Juízo
a quo
; iii) aplicação da detração penal, a fim de que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena; iv) redução da pena de multa para que atenda às reais condições financeiras do recorrente; e v) a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade (id nº.

4651916 - pág. 5/26).

Já o recorrente
IDNAK LOPES DE FREITAS
aduziu em suas razões que a condenação ao crime de associação ao tráfico de entorpecentes (art.35, caput, Lei nº.11.343/2006) deve ser excluída nos termos do art.386, III, do CPP. Além disso, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal, em razão de militar em seu favor circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a minorante prevista no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006 (id nº.

4651917), o que teria sido ignorado pelo juiz singular.

Pugnaram, então, pelo total provimento dos recursos para reformar a sentença apelada conforme as teses por eles suscitadas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento da apelação (id nº.

4651918).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que sejam mantidas as condenações, porém sejam anuladas as dosimetrias das penas aplicadas pelo Juízo de origem porque desproporcionais (id nº.

4651920).

Distribuído o feito, coube-me relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em plenário virtual .

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço das apelações e passo ao exame do mérito.

Adianto que os recursos comportam parcial provimento.

Inicialmente, friso que o cometimento do crime de associação para o tráfico (art.35,
caput
, Lei nº.11.343/2006) não restou comprovado pelas provas produzidas durante a instrução, uma vez que, dos documentos e depoimentos coletados, tanto em fase judicial quanto em sede de inquérito policial, não é possível extrair com certeza e segurança necessárias que havia entre os recorrentes uma relação estável e duradoura para a prática da traficância apta a configurar a hipótese de incidência penal em comento.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que, na configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada. Neste sentido, trago o seguinte precedente à colação:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FALTA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO. REVALORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EFEITO EXTENSIVO
. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “
na configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada
” (AgRg no AREsp 507.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014). 2.
Caso em que as instâncias ordinárias não deixaram evidenciado o ajuste prévio dos agentes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não bastando alguns aspectos que, em verdade, demonstrem uma coautoria mais complexa, como o fato de os agentes estarem armados, desempenhando tarefas predeterminadas na empreitada criminosa, tendo um deles disparado contra os policiais militares
. 3. A associação, crime autônomo em relação aos fins visados, como societas sceleris, deve ser demonstrada independentemente da eficácia dos seus objetivos, não bastando simples inferência do perfil fático dos crimes cometidos em coautoria. 4.
É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de tráfico em coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado
. 5. Em se tratando de fatos incontroversos contidos na sentença e no acórdão, não se trata de reexame de provas dos autos, mas apenas da revaloração dos fundamentos dos julgados, não vedada pela Súmula 7/STJ, inexistindo demonstração concreta e circunstanciada dos elementos estabilidade e permanência, sempre exigidos pelos precedentes desta Corte Superior. 6.
Impõe-se a absolvição do recorrente da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, devendo o provimento do recurso ser estendido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP
. Por consequência, fazem jus ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/2 (1.431 pinos de cocaína, pesando cerca de 689g, somadas ao contexto fático em que apreendidos petrechos utilizados no comércio ilícito e armas de fogo), tendo em vista que afastada apenas porque os foram condenados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. 7. Recurso especial provido, com extensão dos efeitos ao corréu.
Absolvição pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.
Reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Condenação final de ambos, relativamente ao tráfico de drogas, em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa. (REsp 1943264/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

Portanto, inexistindo nos autos evidências de um ajuste prévio dos apelantes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não há que se falar associação comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado em concurso pelos recorrentes, razão pela qual a reforma a sentença impugnada para absolvê-los por insuficiência de provas quanto ao crime de associação para tráfico é de rigor, nos termos do art.386, VII, do CPP.

Por outro lado, com relação ao crime de tráfico de entorpecentes (art.33,
caput
, Lei nº.11.343/2006), friso que, ao contrário do que alegaram os recorrentes, a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual.

No ponto, destaco que, por ocasião de seus depoimentos prestados em juízo (id nº.4651904), os policiais militares Adelson Silva Dias e Ronny dos Santos Costa confirmaram que, após receberem denúncia anônima a respeito da prática de tráfico de drogas no município de Almeirim-PA, diligenciaram em rondas ostensivas no sentido de localizar os responsáveis, quando se depararam com os recorrentes em via pública em atitude suspeita. Declararam que, após abordagem e revista, foram encontradas com eles 4 (quatro) petecas de cocaína embaladas e prontas para serem comercializadas. Afirmaram, ainda, que, em ato contínuo, dirigiram-se a um endereço declinado pelos recorrentes, um hotel, onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes que eles iriam traficar, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante. Em reforço, friso que a versão apresentada pelos policiais foi ratificada integralmente pela testemunha Patrícia Cardoso Pinheiro, a qual era funcionária do hotel em comento.

Além disso, o apelante
IDNAK LOPES DE FREITAS
confessou

espontaneamente a autoria do delito

por ocasião de seu interrogatório (id nº.4651906 - pág. 6/7).

Diante desse acervo de provas consistente, afasto a hipótese de absolvição pleiteada pelos recorrentes em relação ao crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida, portanto, a condenação.

De outra banda, quanto a dosimetria da pena aplicada pelo juiz de origem, entendo que assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de revisão, especialmente no que tange a aplicação da pena base. Isso porque, após considerar a existência de 3 (três) vetoriais desfavoráveis dentre as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências, o magistrado
a quo
majorou a pena em 4 (quatro) anos, acréscimo este que diante de parca fundamentação contida neste capítulo da sentença condenatória e das peculiaridades do caso concreto, me parece manifestamente desproporcional.

Decerto que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a existência de uma circunstância judicial desfavorável permite ao juiz sentenciante afastar a aplicação da pena do seu mínimo legal, porque se trata de critério contido na esfera de sua discricionariedade no ato de julgamento
[1]
[2]
.

No entanto, analisando as circunstâncias judiciais julgadas desfavoráveis pelo Juízo originário, em especial as consequências do crime, concluo que a reforma da sentença é de rigor, pois, foi fundamentada de forma genérica e inidônea. O juiz sentenciante aduziu que seriam elas “
nefastas para a sociedade e saúde pública, de grande – é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias”.
Quer dizer, considerou a magistrado
a quo
a gravidade abstrata do crime de tráfico para reputar como desfavorável essa vetorial, o que, naturalmente, já foi levado em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima do delito.

Nesse sentido, o STJ possui remansosa jurisprudência no sentido de que “
não é possível a

utilização de argumentos genéricos ou circunstâncias elementares do próprio tipo penal

para o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito”
[3]
.

Acrescento que este mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte que, inclusive, editou a Súmula nº. 17 com os seguintes termos: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Com efeito, mais correto seria valorar a vetorial das consequências do crime como neutra.

Portanto, a necessidade de reforma da dosimetria da pena pelo crime de tráfico é de rigor, razão pela qual passo a dosar a pena dos apelantes conforme as razões a seguir exposadas.

Na primeira etapa da dosimetria, considerando que somente há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias, reformo a sentença apelada para fixar a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de multa à razão de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, importante destacar que não há nos autos nenhum documento que comprove a reincidência considerada em desfavor do apelante
IDNAK LOPES DE FREITAS
. Ao revés, constam dos autos tanto certidão de primariedade (id nº.4651894 - Pág.19) quanto certidão criminal de antecedentes

(id nº.

4651898 - Pág. 5, as quais confirmam a inexistência de processo criminal com sentença transitada em julgado em seu desfavor. Assim, inexistente hipótese de reincidência ou outra circunstância agravante, bem como militando em seu favor a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6 (um sexto) para dosá-la em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de multa à razão de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

No caso do apelante
RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS
, inexistindo nos autos circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar, mantenho a pena base no mesmo patamar acima fixado.

Na terceira fase, observo que os apelantes fazem jus a minorante prevista no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, uma vez que se tratam de réus primários que não ostentam maus antecedentes, bem como não há provas nos autos que indiquem sua participação em organização criminosa ou habitualidade em atividades delitivas, razão pela qual reformo sentença apelada para aplicar o redutor de 1/3 (um terço) às penas aplicadas, dada natureza

e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse dos recorrentes, de modo a estabelecer à
IDNAK LOPES DE FREITAS
a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de multa à razão de 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa e, por outro lado, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de multa à razão de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa ao recorrente
RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS
, as quais torno definitivas ante a inexistência de outras causas de diminuição ou aumento a valorar.

Em decorrência das penas privativas de liberdade dosadas em definitivo, verificado que o tipo penal possui pena de multa cominada em seu preceito secundário, a qual deverá guardar exata proporcionalidade com aquela, ficam os recorrentes condenados
IDNAK LOPES DE FREITAS
e
RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS
, ainda, ao pagamento de 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, respectivamente, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, frente a ausência de informação nos autos sobre a real situação financeira dos apelantes.

Diante da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal ao disposto pelo artigo 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90 (STF – HC 111840), com fundamento no artigo 33, §2º, “b” e “c”, do Código Penal e em observância às orientações firmadas na Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, os recorrentes
IDNAK LOPES DE FREITAS
e
RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS
deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto e regime semiaberto, respectivamente.

Em razão do regime inicial de cumprimento de pena acima definido, resta prejudicado exame da detração (art.387, § 2º, CPP).

Não obstante se tratar de crime hediondo, verifico que na situação em debate se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois os apelantes preenchem os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à reprovação do crime e, ainda, frente à inconstitucionalidade declarada pelo STF ao
disposto pelo artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (STF - HC 82,959-7) e sua posterior alteração legislativa promovida pela Lei nº.11.464/07 que excluiu o último obstáculo à concessão do benefício.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º, 2ª parte c/c 46 e 47 do Código Penal; SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada aos recorrentes por i) uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração dos sentenciados à comunidade, além do resgate a autoestima e sentimento utilitário deles, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória (depois de aplicada a detração - caso o recorrente tenha ficado preso provisoriamente por algum tempo no curso do processo), perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho dos recorrentes; e ao ii) pagamento de multa de 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, respectivamente, em decorrência da exata proporcionalidade que as penas devem guardar entre si, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, frente à inexistência de informações à situação financeira dos apelantes.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

Concedo aos apelantes, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que inexiste qualquer motivo que justifique a necessidade de aplicação de prisão preventiva, especialmente diante dos regimes iniciais de cumprimento pena já fixados, medida esta que se coaduna com a atual jurisprudência do Supremo (neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 130773, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/10/2015; e STF. 2ª Turma. HC 138122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 09/05/2017). Ante o exposto,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor dos recorrentes
IDNAK LOPES DE FREITAS
e
RODRIGO ROSARIO GUEDES
por ocasião da sentença recorrida.

Em caso de mandado de prisão em aberto,
expeça-se contramandado de prisão
.

Caso os recorrentes estejam segregados,
expeça-se alvará de soltura
em favor deles.

Prejudicada a fixação de valor indenizatório mínimo em favor da vítima, uma vez que se trata de crime vago.

Mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Ante exposto,
conheço e dou parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos por recorrentes
IDNAK LOPES DE FREITAS
e
RODRIGO ROSARIO GUEDES
para absolvê-los do crime de associação ao tráfico de drogas, tipificado no art.35,
caput
, da Lei nº.11.343/2006 e para manter a condenação deles pelo delito de tráfico de entorpecentes (art.33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006) com as penas redimensionadas nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062021-Agravamento-de-regime-por-uma-so-circunstancia-negativa-se-enquadra-na-discricionariedade-do-juiz.aspx.

[2]
Súmula nº.23 do TJPA: “
a aplicação dos vetores do art.59 do CP, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

[3]
HC 165.089/DF, rei. Min. Laurita Vaz, 5.’ Turma, j. 16.10.2012, noticiado no Informativo 506. E também: AgRg no REsp 1.446.730/ES, rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5’ Turma, j. 21.08.2014.

Belém, 08/02/2022